Tribunal: TJDFT
Processo: 0003025-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003025-73.2019.8.07.0005 RECORRENTE: RAIMUNDO ADEMAR FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA DOTADA DE PLAUSIBILIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. ADEQUADO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados. 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime mediante o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Na hipótese dos autos, a defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, o que se coaduna com os depoimentos e com as provas constantes dos autos. Trata-se de uma tese verossímil e plausível, a qual foi adotada pelos jurados de acordo com suas convicções. 4. Afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o modus operandi adotado pelo acusado não ultrapassa o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal. 5. A diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal na fração mínima deve ser mantida quando se revela proporcional à natureza do injusto atribuído à vítima. 6. Recurso da acusação desprovido. Recurso da defesa desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 121, caput, e §1o do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Penal, ao manter o quantum mínimo de redução da pena fixado na sentença em virtude de ter sido o crime praticado sob o domínio de violenta emoção. Assevera que as razões utilizadas para fixar no patamar mínimo são inidôneas. Requer seja aplicada a fração máxima da causa de diminuição de pena prevista (um terço). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, caput, e §1o do CP, e 593, inciso III, alínea “c” do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No que se refere à diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal, não vislumbro vício de fundamentação que recomende a revisão da fração aplicada na sentença recorrida, como pretendido pela defesa. De fato, a versão dos fatos acolhida pelo Conselho do Sentença no sentido de ter o réu desferido uma facada na vítima tomado de violenta emoção, após ter levado um tapa na cara e sob alegação de furto de seu celular, revelou-se desproporcional. A diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal na fração mínima restou suficientemente fundamentada, revelando-se proporcional à natureza do injusto atribuído à vítima. Logo, deve ser mantida a condenação do apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. (Id 65321660) Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023